Tribunal: TJDFT
Processo: 0050915-28.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0050915-28.2016.8.07.0000 RECORRENTES: RENATO LOPES DA SILVA, ROMUALDO BARBOSA DE CARVALHO e GERRY ADRIANE CARLOS SOBRINHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS DOS TRÊS RÉUS. PRELIMINAR SUSCITADA PELAS DEFESAS DO SEGUNDO E DO TERCEIRO APELANTES. NULIDADE DO RECONHECIMENTO. FORMALIDADES DO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO. PEDIDO COMUM. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ACOLHIMENTO. FUNDAMENTO DIVERSO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO CONTRA A PRÓPRIA COISA QUE SE PRETENDIA SUBTRAIR. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. ACOLHIMENTO. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ATINENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EXCLUSÃO. PEDIDO DE ELEVAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA POR FORÇA DA TENTATIVA. PEDIDO COMUM. INVIABILIDADE. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. PEDIDO DO SEGUNDO APELANTE DE ALTERAÇÃO DO REGIME E DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. ACOLHIMENTO. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO TERCEIRO APELANTE CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A inobservância das formalidades descritas no artigo 226 do Código de Processo Penal não torna nulo o reconhecimento do réu, nem afasta a credibilidade da palavra da vítima. Na hipótese, o reconhecimento é perfeitamente válido para a comprovação da autoria do crime de tentativa de furto, mormente porque ratificado em juízo e amparado por outros elementos de prova, de modo a ser rejeitada a nulidade arguida pela Defesa do segundo e do terceiro recorrentes. 2. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, a vítima reconheceu o segundo e o terceiro apelantes após lhe serem encaminhadas fotografias pelos policiais que os encontraram, tendo, com segurança, confirmado, em Juízo, o reconhecimento efetuado. 3. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça já se pacificou pela validade dos depoimentos de policiais, colhidos em Juízo, em observância ao contraditório, sobretudo quando se encontram respaldados por outras provas, tal como as declarações da vítima, como ocorre na espécie. 4. No caso dos autos, o acervo probatório colhido (o hígido reconhecimento do segundo e do terceiro apelantes efetuado pela vítima, a coerência de suas declarações com os depoimentos testemunhais colhidos e as próprias circunstâncias do caso concreto e da abordagem policial (com apreensão de ferramentas e objetos comumente relacionados, segundo a experiência policial, à prática de crimes de furto)) não deixa dúvidas de que os réus, ora apelantes, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, tentaram a subtração do veículo da vítima, não logrando êxito na empreitada pelo fato de a vítima haver surpreendido o segundo e o terceiro apelantes quando já finalizavam os atos executórios (já haviam desmontado a ignição do veículo da vítima), e gritado, o que os fez fugir e ingressar em veículo que lhes deu fuga e era conduzido pelo primeiro apelante, de forma que não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas. 5. A prática de violência caracterizada pelo rompimento de obstáculo contra a própria res furtiva, sendo o empecilho peculiar a coisa, não gera a incidência da qualificadora do artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal. 6. In casu, afastada a qualificadora do rompimento de obstáculo, é de ser afastada da dosimetria da pena dos apelantes a avaliação desfavorável da circunstância judicial atinente às circunstâncias do crime, uma vez que, remanescendo apenas uma qualificadora no caso concreto (concurso de pessoas), ela deve ser utilizada para qualificar o crime, não podendo ser deslocada para a valoração negativa de circunstâncias judiciais. 7. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No presente caso, verifica-se que, em relação a todos os réus, a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida. 8. Proporcional a fração da causa de diminuição da pena referente à tentativa em 1/3 (um terço), em face do iter criminis percorrido, uma vez que o delito se aproximou da consumação, haja vista que os apelantes, embora não tenham chegado a acionar o veículo para retirá-lo dali, já haviam ingressado no veículo da vítima e desmontado a ignição, tendo dali fugido após a vítima surpreendê-los. 9. Em relação ao segundo apelante, é de ser fixado o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, uma vez que o quantum da pena é inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, o réu não é reincidente e nenhuma circunstância judicial foi avaliada de forma desfavorável. 10. Preenchidos os requisitos legais, permite-se a substituição da pena privativa de liberdade do segundo apelante por duas penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal. 11. Recurso do primeiro apelante conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 155, § 4o, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de furto qualificado pelo concurso de agentes), afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo e diminuir-lhe a pena-base, reduzindo-lhe as penas de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa, para 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, e 08 (oito) dias-multa, calculados à razão mínima. Recurso do segundo apelante conhecido, preliminar rejeitada, e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 155, § 4o, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de furto qualificado pelo concurso de agentes), afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo, diminuir-lhe a pena-base, e, mantendo inalterada a pena privativa de liberdade fixada na sentença – 01 (um) ano e 10 (dez) dias de reclusão –, alterar o regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto e lhe deferir a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, a serem fixadas pelo Juízo da Vara de Execução, reduzindo-lhe, ainda, a pena de multa de 10 (dez) dias-multa, para 07 (sete) dias-multa, calculados à razão mínima. Recurso do terceiro apelante conhecido, preliminar rejeitada, e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 155, § 4o, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de furto qualificado pelo concurso de agentes), afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo e diminuir-lhe a pena-base, reduzindo-lhe as penas de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa, para 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, e 08 (oito) dias-multa, calculados à razão mínima. No especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 44, § 3o, do Código Penal, e 315, § 2o, incisos III e IV, do Código de Processo Penal, ao argumento de ausência de fundamentação para o afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porquanto entendem que a turma julgadora apenas teria vedado a mencionada substituição em face da reincidência, deixando de enfrentar todos os argumentos deduzidos nas razões recursais. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do Superior Tribunal de Justiça, a fim de demonstrá-lo; e b) artigo 14, parágrafo único, do CP, com vistas à redução de pena em face da tentativa em seu grau máximo de 2/3 (dois terços), sustentando que o iter criminis não teria ultrapassado o início da execução do crime. Em sede de extraordinário, após mencionarem a existência de repercussão geral da causa, asseveram infringência aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, defendendo que houve ofensa ao princípio da individualização da pena; e b) artigo 93, inciso IX, da CF, sustentando negativa de prestação jurisdicional. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 44, § 3o, do Código Penal, e 315, § 2o, incisos III e IV, do Código de Processo Penal, uma vez que o órgão julgador, após detida análise dos autos, assentou: “Os maus antecedentes e a reincidência do acusado impedem a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos (...)” (ID 13989890). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento exposto no acórdão guerreado se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Embora a sanção corporal imposta não ultrapasse quatro anos de reclusão, na hipótese dos autos, está plenamente justificada a fixação no regime semiaberto e a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista o reconhecimento da reincidência e dos maus antecedentes” (AgRg no AREsp 1550027/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 2/6/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Quanto ao recorrente Romualdo, neste ponto, falece interesse recursal, porque restou assentado no acórdão resistido que "defiro ao acusado a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem fixada pelo Juízo da Execução, nos termos do artigo 44 do Código Penal" (ID 13989890). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na invocada divergência interpretativa, porquanto já decidiu o STJ que “o dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas” (AgInt no REsp 1658209/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1o/7/2020). Com relação ao recurso extraordinário, a Suprema Corte, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. O apelo extremo não merece ser admitido quanto ao alegado vilipêndio ao artigo 5o, inciso XLVI, da CF, pois o STF já sedimentou o seguinte entendimento: “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte Suprema” (RE 1189613 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 7/6/2019. No mesmo sentido, confira-se o RE 1249406 AgR, Relator Ministro CELSO DE MELLO, DJe 1o/5/2020. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027